Tribunal: TJDFT
Processo: 0742220-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 2a Vara de Execução Fiscal do DF, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos na execução fiscal. Destaca-se o teor da decisão impugnada: “O acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício. Desse modo, diante dos documentos anexados nos IDs 150887378, 150887379, 153313227 e 153313228, DEFIRO os benefícios da justiça gratuita ao Embargante, nos termos do art. 5o, incisos XXXV e LXXIV da Constituição Federal, isentando-a do ônus de garantir a execução fiscal para oposição de embargos à execução, conforme determina o art. 16, § 1o, da Lei 8.630/80. Com suporte no artigo 189, inciso III, do CPC, determino a anotação de sigilo aos documentos acima descritos, facultando o acesso apenas às partes cadastradas no feito. Cadastre-se. Satisfeitos os demais requisitos legais, RECEBO os presentes Embargos à Execução, bem como a emenda à inicial de ID 153313223. Deixo, entretanto, de atribuir efeito suspensivo à execução fiscal no 0019619-97.2007.8.07.0001, haja vista a ausência de garantia integral do débito fiscal. À Embargada para, caso queira, apresentar impugnação, no prazo de 30 (trinta) dias (artigo 17, da Lei no 6.830/80). Intimem-se.” O Agravante sustenta, em síntese, que lhe foi deferido o benefício da justiça gratuita, sendo incompatível a exigência de garantir o Juízo para que seja atribuído efeito suspensivo aos Embargos à Execução, diante da presunção de hipossuficiência do Recorrente, sob pena de ferir os princípios de acesso à justiça, do contraditório e da ampla defesa. Diz que sua ilegitimidade para figurar como responsável na CDA deve ser examinada em sede de Embargos à Execução, contudo, revela-se incompatível a exigência de garantir o Juízo para a concessão de efeito suspensivo, quando deferida a justiça gratuita. Ao final, ponderando pela presença dos requisitos autorizadores da liminar, pede a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal e no mérito, o provimento do recurso no mesmo sentido. Embora tenha sido concedido o benefício da justiça gratuita, o Recorrente recolheu preparo. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos do recurso, dele conheço. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a atribuição de efeito suspensivo, necessário que o Recorrente demonstre que, da imediata produção dos efeitos da decisão, poderá ocorrer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade do provimento do recurso. No caso dos autos, observa-se que, não obstante tenha sido deferida a gratuidade de justiça ao Recorrente, tal fato, por si só não implica a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução. De fato, dispõe o art. 919, §1o, do CPC que o juiz poderá, a requerimento do Embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. O E. STJ vem flexibilizando a necessária garantia para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, assinalando que é necessária, além da presença de requerimento do Embargante, da relevância da argumentação e do risco de dano grave ou de difícil ou incerta reparação, a especificidade da fundamentação que justifique a flexibilização da regra. Destaco: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 919, § 1o, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DA GARANTIA DA EXECUÇÃO POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO. 1. Embargos à execução opostos pela recorrida, em virtude de anterior ação de execução de título executivo extrajudicial ajuizada em seu desfavor. 2. Ação ajuizada em 06/09/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 15/10/2019. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se a exigência da garantia do juízo – prevista no art. 919, § 1o, do CPC/2015 como requisito necessário à concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução – pode ser relativizada na hipótese dos autos. 4. O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o Juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 5. A controvérsia posta a deslinde nos autos consiste na averiguação de ocorrência de excepcionalidade hábil a ensejar a suspensão da execução, ainda que não tenha havido a garantia do juízo, conforme exige o art. 919, § 1o, do CPC/2015. 6. Ao conferir detida análise aos fundamentos utilizados pela Corte local, verifica-se que a garantia prevista em lei foi dispensada, sem, contudo, ter sido traçada qualquer nota relevante que justificasse a adoção da medida. 7. É certo que o Tribunal de origem reconheceu a existência dos outros requisitos exigidos por lei (requerimento da parte, probabilidade do direito alegado e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo). Todavia, a coexistência de tais pressupostos não é suficiente para, por si só, afastar a garantia do juízo, que se deve fazer presente cumulativamente. 8. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.846.080/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/12/2020, DJe de 4/12/2020.) - grifo nosso. No caso dos autos, ainda que se leve em consideração a presunção de hipossuficiência de forma a flexibilizar a exigência da garantia do Juízo para a oposição de Embargos à Execução, não se encontram presentes, por ora, os requisitos autorizadores da tutela de urgência, na medida em que o Recorrente não demonstrou a relevância da fundamentação apta a concessão da medida requerida. Observe-se que o fundamento dos Embargos à Execução é a sua ilegitimidade de parte para figurar como responsável pelo crédito tributário, ao argumento de que não era mais sócio da empresa executada. Sobreleva notar que, no feito originário, Sua Excelência, quando apresentada a exceção de pré-executividade, com o mesmo fundamento, determinou que o Excipiente, ora Agravante, juntasse documento que comprovasse a data do registro da alteração contratual na Junta Comercial, de forma a amparar suas alegações. Contudo, o Recorrente deixou transcorrer in albis o prazo (ID. Num. 150887377 - Pág. 130), o que nos faz concluir pela ausência do requisito intrínseco para a concessão de tutela de urgência e consequentemente de efeito suspensivo aos Embargos à Execução. Não obstante, posteriormente, tenha sido juntado aos autos originários a ficha cadastral completa da empresa devedora (ID. Num. 150887381), em que consta a data da exclusão do Recorrente dos quadros sociais da empresa, importa observar que tal documentação ainda não foi objeto de análise pelo Juízo a quo, de forma que seu exame neste recurso constituiria supressão de instância. Vale ressaltar que não se vislumbra, ainda, qualquer prejuízo à parte, porquanto a matéria será analisada quando do julgamento dos Embargos à Execução, os quais podem ser opostos sem que haja qualquer ato constritivo (art. 914 do CPC). Ante o exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 9 de outubro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator